Tribunal: TJBA
Processo: 8067363-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067363-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOCELIA CONCEICAO ALMEIDA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. REFORMA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para processar Liquidação Individual de Sentença Coletiva, determinando a remessa dos autos ao domicílio da autora no interior do Estado. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se o exequente individual de título judicial coletivo possui a faculdade de escolher o foro para o ajuizamento da demanda executiva, podendo optar pelo foro da capital (domicílio do réu e local da sentença originária) em detrimento do seu próprio domicílio. III. Razões de decidir 3. A liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva ou mandado de segurança coletivo não se submetem à regra de competência funcional absoluta do art. 516 do CPC de forma restrita. 4. O beneficiário do título coletivo pode optar pelo foro de seu domicílio, pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro onde foi proferida a sentença coletiva, conforme interpretação sistemática das normas de tutela coletiva (CDC e CPC), visando facilitar o acesso à justiça. 5. No caso, a escolha da Agravante pelo foro de Salvador, que é simultaneamente o local da prolação da sentença coletiva e o domicílio do Estado da Bahia (executado), é legítima e deve ser respeitada, sendo incabível a declinação de ofício. IV. Dispositivo PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067363-76.2025.8.05.0000, em que é agravante JOCELIA CONCEICAO ALMEIDA, e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos das razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA